Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705393-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ ANTONIO CARVALHO IMPETRANTE: EDVALDO JOSE DE LIMA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ ANTÔNIO CARVALHO, preso em 16/11/2021, pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e VI e § 2o-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio praticado por motivo torpe, e contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas e para a garantia da ordem pública, bem como da decisão que indeferiu o pleito de revogação. Alega o impetrante, em síntese, que o Ministério Público requereu medidas protetivas em favor da vítima, as quais foram deferidas pelo Juízo de piso em 25/09/2021. Na mesma data, o Ministério Público requereu a prisão do paciente porquanto este teria mantido contato via rede social com a vítima e juntou várias mensagens de aplicativo, porém todas com datas anteriores à decretação da medida protetiva, tendo sido decretada a prisão em 27/09/2021, baseada nas informações do Ministério Público, mas os IDS não existem nos autos do processo. Diz que o paciente mora em Santa Maria da Vitória-BA e foi preso dentro do ônibus, pois vinha para esta capital, a fim de participar da sessão de julgamento que iria ocorrer em 17/11/2021 e, assim, a decisão foi equivocada porque se baseou em mensagens enviadas antes de serem decretadas as medidas protetivas de urgência, sendo que o paciente não entrou mais em contato com a vítima após ser intimado das medidas cautelares pela oficiala de justiça. Sustenta que foi solicitado o recambiamento do paciente, o qual está suspenso, ele ainda não foi citado em razão do crime pelo qual foi decretada sua prisão preventiva, e já se passou mais de 90 dias que está preso. Menciona os tratados internacionais, a Constituição Federal e o princípio da presunção de inocência, diz que o paciente é honesto, de família humilde e trabalhador. Afirma que não há fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação e diz que, se condenado pelo delito de descumprimento de medidas protetivas será aplicada pena de três meses de detenção, o que se mostra desproporcional, asseverando que a prisão é excepcional e a liberdade é a regra, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da medida cautelar de comparecimento periódico em Juízo e, no mérito, a concessão da ordem (ID 32905981). É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi intimado das medidas protetivas e, após, não mais entrou em contato com a vítima, não se tratando de descumprimento de medidas protetivas, bem como alega que os IDS indicados pelo Juízo não foram encontrados, o paciente possui condições favoráveis, a segregação cautelar constitui exceção, há outras medidas cautelares cabíveis, e já se passou 90 dias da prisão. Saliente-se, inicialmente, que, ao que parece, os números de registro dos IDS estão equivocados, tratando-se apenas de erro material, o que poderá ser melhor esclarecido pela autoridade coatora nas informações. De todo modo, os elementos dos autos demonstram que o paciente responde pela tipificação acima, tentativa de feminicídio contra a vítima, sua ex-companheira R. S. S., e já foi pronunciado, tendo sido interposto recurso em sentido estrito, do qual fui Relator, ao qual foi negado provimento, havendo, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sendo que foram deferidas medidas protetivas pela autoridade coatora e, segundo consta da decisão impugnada, o paciente as descumpriu, devendo ser anotado que a prisão preventiva é permitida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, consoante inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal. Consoante consta dos autos, a vítima procurou o Ministério Público para relatar que o paciente estava lhe enviando mensagens com insistência e se declarou intimidada, razão pela qual requereu o deferimento de medidas protetivas de aproximação e de contato, em 24/09/2021 (p. 32). Confiram-se a certidão da promotora de justiça sobre o relato da vítima: “Certifico que, na presenta data, por volta de 10h10, por intermédio do telefone n. (61) 99908-4511 entrei em contato com a vítima REGINA DE SOUZA SANTOS, a qual declarou o seguinte: o ex-companheiro LUIZ ANTÔNIO CARVALHO voltou a procurá-la e tem enviado mensagens constantemente; acredita que ele está na Bahia, mas pode voltar ao Distrito Federal a qualquer momento e por isso tem medo; enviou ontem ao Ministério Público prints das mensagens enviadas pelo ex-companheiro, bem como encaminhou os áudios; o conteúdo de tais mensagens a deixa intimidada e teme por sua integridade física; possui um filho em comum, chamado Luiz Felipe, hoje com sete anos de idade; desde que ele foi embora para a Bahia não vê mais a criança, porém antes o pegava a cada quinze dias; o filho possui telefone celular próprio, de modo que LUIZ ANTÔNIO não precisa ligar ou mandar mensagem no celular dela para ter contato com ele; já bloqueou inúmeras vezes o número do ex-companheiro, porém ele compra outro chip, com número diferente, e volta a mandar mensagem; tem interesse em medidas protetivas de urgência de proibição de contato e de aproximação” – p. 33. Diante desses fatos, e porquanto foi observado que as medidas anteriores não estavam mais em vigor, o Ministério Público requereu a aplicação de novas medidas protetivas e a autoridade coatora as deferiu em 24/09/2021, a saber: a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares, fixado o limite mínimo de distância entre estes e o agressor em 200 (duzentos metros); e b) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação, inclusive Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger etc, das quais o réu foi intimado em 24/09/2021, às 23h20min – p. 89. Em 27/09/2021, de acordo com a decisão impugnada, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, em face da insistência dele em perturbar a vítima, razão pela qual o Juízo a decretou, em decisão muito bem fundamentada, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público visando a PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ ANTÔNIO CARVALHO, para garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência. Na última sexta-feira, 24 de setembro, a requerimento do Ministério Público, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, para que o seu ex-companheiro, Luiz Antônio Carvalho, sob pena de decretação da prisão preventiva, cumprisse a determinação judicial de: a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares, fixado o limite mínimo de distância entre estes e o agressor em 200 (duzentos metros); e c) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação, inclusive Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger etc. Após tomar ciência acerca das medidas protetivas de urgência deferidas (ID 104180850), segundo o Parquet (ID 104225795), o requerido teria descumprido a determinação e continuado a encaminhar mensagens de áudio à vítima, com cunho intimidatório, por meio do aplicativo WhatsApp. É o breve relatório. DECIDO. Cumpre destacar que o requerido foi pronunciado nos autos do processo eletrônico no 0700295-65.2021.8.07.0009, sob a acusação de ter tentado contra a vida da vítima, crime em tese, duplamente qualificado e, cuja sentença aguarda julgamento de recurso em sentido estrito pela instância superior. Consta da denúncia trazida pelo Ministério Público, naqueles autos, que, no dia 24 de dezembro de 2019, por volta das 21h30, na QR 204, conjunto 1, via pública, em Samambaia/DF, o requerido, em tese, agindo com intenção de matar, ou, ao menos, assumindo o risco de provocar o resultado, teria atropelado sua excompanheira Regina de Souza Santos e causado nela as lesões descritas no laudo de exame de corpo colacionado à ação penal. Ainda segundo a inicial acusatória, o crime teria sido cometido por motivo torpe, porque o acusado, supostamente em atitude machista, não teria aceitado o fim do relacionamento e estaria procurando, a todo custo, tolher a liberdade de escolha da vítima. Ademais, o Ministério Público afirma que o crime teria sido cometido em razão da condição do sexo feminino da vítima e que envolveria violência familiar em contexto de relação íntima de afeto, em tese, após o fim da convivência. O ordenamento jurídico pátrio dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como medida de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. A materialidade do crime tentado contra a ida está demonstrada pela portaria no 1465/2019 (ID 80900271 - Pág. 3/4), pela ocorrência policial no 11.786/2019-0 (ID 80900271 - Pág. 5-7), pelo laudo de exame de corpo de delito no 52137/19 (ID 80900271 - Pág. 16/17), pelo relatório final (ID 80900271 - Pág. 41-44) e pelos depoimentos colhidos (IDs mencionados referem-se aos autos principais. Quanto aos indícios de autoria, verifico que, em Juízo (IDs 89000192, 89000193 e 89001145 dos autos principais), Regina de Souza Santos, vítima destes autos, afirmou que: a) estava saindo do trabalho, e estava chegando em casa, o réu a aguardava na esquina, com o veículo ligado; b) assim que o réu, Luiz Antônio, a viu, ele acelerou o carro para passar em cima da declarante; c) a declarante subiu na calçada, mas ainda assim, o carro atingiu seu quadril, desmaiou, mas rapidamente recobrou a consciência; d) antes dos fatos, morava em Santa Maria da Vitória, BA e, pelo fato de o relacionamento com Luiz Antônio não estar dando certo, veio embora para Brasília; e) Luiz Antônio veio atrás da declarante, ligava e pedia para reatar o relacionamento; f) o réu a perseguia na rua; g) na Bahia, houve histórico de violência doméstica; h) não tem mais arquivos das ligações ou mensagens; i) entregou, na Delegacia da Mulher, áudios, prints e conversas do WhatsApp; j) no dia do fato, o réu estava numa caminhonete preta, uma S10, de propriedade dele, a declarante já conhecia o carro do réu; k) sofreu escoriações na perna, no quadril e na testa; l) foi para a Delegacia e registrou ocorrência, também, foi ao hospital, mas não teve atendimento; m) após esse fato, o réu continuou lhe encaminhando áudios, mas o bloqueou, por isso ele não enviou mais mensagens; n) o réu tem contato com o filho que eles têm em comum, de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias Luiz Antônio pega o filho para passar o fim de semana com ele; o) quando veio da Bahia para Brasília, Luiz Antônio, por um tempo viu o filho, depois, por causa das ameaças do réu, o proibiu de ver a criança; p) aqui em Brasília, Luiz Antônio não contribuía com as despesas do filho, atualmente, ele colabora; q) na época dos fatos, a declarante não permitia o réu ver a criança; r) os contatos do réu não eram para falar com o filho, mas sim, com a declarante; s) hoje, as mensagens são para falar com o filho dele, anteriormente, as mensagens eram para falar com a declarante; t) na BA foi agredida pelo réu, aqui em Brasília, não; u) o réu sempre teve o comportamento agressivo; v) entre idas e voltas, se relacionou com o réu por 6 (seis) anos; w) atualmente, o réu não profere nenhuma ameaça à declarante; x) hoje, o réu fala diretamente com o filho Luiz Felipe de 6 (seis) anos; y) não tem nenhum histórico de agressão com o filho. Em relação ao descumprimento das medidas protetivas decretadas, a materialidade e a autoria delitiva também se extraem dos documentos acostados pelo Ministério Público, de IDs 104225801 a 104225836, os quais, em conjunto com os elementos mencionados, relacionados aos autos principais, fornecem elementos suficientes para atestar a presença do “fumus comissi delicti”. Nos registros de áudio colacionados de IDs 104225801 a 104225836, verifico que o requerido continua a insistir, reiteradamente, na sua tentativa de conversar com a vítima, no intuito de reatar o relacionamento, embora ela não o tenha respondido. Referidos áudios contêm, também, mensagens de cunho intimidatório, em que o ofensor atemoriza a vítima dizendo que “não o deixe voltar para Brasília revoltado” e pede que ela entregue a ele o filho em comum, Felipe. Diz que o que ele precisando gastar com honorários de advogado é o dinheiro que ele poderia estar enviando para ela e para o filho. Afirma que se voltar a Brasília, tem medo de que aconteça o pior, mencionando o fato de que o ex-marido da vítima está indo levá-la e buscá-la no trabalho, o que ele não mais permitirá. Menciona, ainda, que espera que não faça com que o amor que sente por ela venha a se transformar em ódio, pois se ele passasse a nutrir raiva pela vítima, poderia acontecer o pior, fazendo alusão à destruição das famílias. Além disso, diz que o fato de a vítima ter informado o seu novo número de telefone ao Tribunal do Júri (número através do qual foi intimado, por aplicativo WhatsApp, acerca das medidas protetivas) teria demonstrado claramente que ela não mais o quer de volta. Tal afirmativa termina por evidenciar que o requerido possuía inequívoca ciência das proibições de contato com a ofendida e que, portanto, o fez conscientemente. Como se há de verificar no artigo 313, inciso III, do Código Penal, “quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, será admitida a decretação da prisão preventiva, restando demonstrada, no caso dos autos, absoluta subsunção à norma, uma vez que o requerido, mesmo após ser intimado da decretação de medidas protetivas de urgência, manteve seu comportamento, encaminhando frequentes mensagens à vítima, inclusive com teor intimidatório. Dessa forma, o depoimento da vítima nos autos principais mostra que a forma reiterada com que ocorriam as tentativas de contato do agressor com a vítima evoluíram para um episódio crítico de tentativa de feminicídio, o que deve ser obstado para que não mais ocorra, portanto, o comportamento reiterado não pode ser subestimado, haja vista a forma obstinada com que o requerido continua buscando o restabelecimento da relação conjugal com a vítima. Não se pode olvidar que a tentativa de feminicídio, em tese perpetrada, revela o desprezo pela vida humana e confiança na impunidade e, de outro lado, o descumprimento da medida protetiva de urgência revela o risco da manutenção da liberdade do requerido - “periculum libertatis”, motivos pelos quais há que se decretar a prisão cautelar, com vistas à preservação da garantia da ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade, mesmo sem decisão de mérito, é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados, resguardando pessoas e bens de prováveis danos que a liberdade dos acusados possa causar. Ademais, também se justifica a segregação cautelar em face do descumprimento de medidas protetivas, antes decretadas. Nesse sentido entende o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: [...] A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranqüilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranqüilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação [...] (Acórdão n.1157930, 07026626020198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, ESTELIONATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, decretada por descumprimento de medidas protetivas, porquanto ele insiste em se aproximar da vítima, incutindo-lhe temor, consoante as novas imputações em seu desfavor, de ameaça, perseguição e estelionato, o que demonstra que a ofendida encontra-se sob risco, pois as medidas judiciais deferidas não foram suficientes para impedir o comportamento do paciente, sendo inviável a aplicação de outra medida cautelar menos grave. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1362700, 07204979020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, revelou-se inapropriada a aplicação de medidas protetivas de urgência, congêneres às medidas cautelares diversas contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, imprescindível para a situação em tela. Ante todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ ANTÔNIO CARVALHO para a garantia da ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (p. 102-106) - negritos nossos. Requerida posteriormente a revogação da prisão do paciente, o Juízo de piso o indeferiu, mencionando fundamento da decisão anterior e registrando que se mostra necessária diante da gravidade dos fatos e do descumprimento das medidas protetivas (p. 206-207). Anote-se, ainda, que já foram ajuizados outros pedidos de revogação da prisão do paciente no Juízo de piso, os quais não foram juntados nos presentes autos, sendo que os pedidos foram indeferidos, havendo manifestação do Ministério Público afirmando que o paciente continuava mandando mensagens para a vítima mesmo após o decreto prisional, consoante se verifica no LibProv 0717895-02.2021.8.07.0009. Desse modo, o periculum libertatis está evidenciado, consoante fundamentos alhures, não estando demonstrada nenhuma ilegalidade, sendo que, no caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, em razão de sua insistência em manter contato com a vítima, mesmo após todos os fatos ocorridos, o que coloca em perigo a integridade física dela, indicando que ele está a merecer maior rigor da justiça. Impende salientar que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Ressalte-se, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública em face da especial gravidade concreta das condutas, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. No tocante à alegação de que o paciente está preso há mais de 90 dias, tenho que há que se considerar que ele foi segregado por descumprimento de medidas protetivas porque insistiu em manter contato com a vítima, mesmo após o processo que responde pela tentativa de feminicídio contra ela, o que se mostra grave, não podendo ser considerado apenas o crime pelo qual foi decretada sua prisão preventiva, mas o delito correlacionado, não havendo que se cogitar de desproporcionalidade. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações, que devem vir acompanhadas do requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva do paciente, mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como de esclarecimentos acerca dos IDS inexistentes (ou com números equivocados) mencionados pelo impetrante na inicial, e de seu conteúdo, consistentes em áudios posteriores à decretação da prisão preventiva, além do número do Processo a que se referem, a fim de elidir qualquer dúvida existente. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de março de 2022 17:06:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator